Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-08.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Medida que se impõe, tendo em vista que a ré não comprovou a regularidade das cobranças perpetradas, cuja inadimplência ensejou a inscrição do nome da autora perante o rol de devedores – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Medida que se impõe, tendo em vista que a ré não comprovou a regularidade das cobranças perpetradas, cuja inadimplência ensejou a inscrição do nome da autora perante o rol de devedores – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização ora reduzida para R$ 3.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – O longo tempo decorrido entre a inscrição do nome da apelada no rol de devedores e o ajuizamento da ação possui o condão de amenizar os danos morais, destacando-se, ademais, a existência de outro apontamento em seu nome – JUROS MORATÓRIOS – Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ – Recurso da ré parcialmente provido – Recurso adesivo do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
1
Registro: 2020.0001048906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003297-08.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado/apelante REINALDO
ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso da ré e deram provimento ao
recurso adesivo do autor, nos termos que constarão do acórdão. v.u., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
2
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante/Apelada: Telefônica Brasil S/A
Apelado/Apelante: Reinaldo Alves de Oliveira
Voto no 26.081
APELAÇÕES

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
Medida que se
impõe, tendo em vista que a ré não comprovou a
regularidade das cobranças perpetradas, cuja
inadimplência ensejou a inscrição do nome da
autora perante o rol de devedores
DANOS
MORAIS
Configuração
Em casos como o
presente, o abalo moral prescinde de prova,
configurando-se
“in
re
ipsa”,
consoante
entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO

Indenização ora reduzida para R$ 3.000,00 Valor
que, diante das circunstâncias do caso, se mostra
adequado para sanar de forma justa a lide,
atendendo aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
O longo tempo decorrido
entre a inscrição do nome da apelada no rol de
devedores e o ajuizamento da ação possui o
condão de amenizar os danos morais, destacando-
se, ademais, a existência de outro apontamento
em seu nome
JUROS MORATÓRIOS
Em se
tratando de responsabilidade extracontratual, os
juros de mora devem incidir a partir do evento
danoso Inteligência do art. 398 do Código Civil e
da Súmula 54 do STJ
Recurso da ré
parcialmente provido
Recurso adesivo do autor
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
3
Trata-se de Apelações interposta por ambas as
partes nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenizatória que REINALDO ALVES DE OLIVEIRA move em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença (fls. 82/86)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Preto, Dr. Francisco Câmara Marques Pereira, que julgou precedente a
demanda para declarar a inexigibilidade dos débitos em discussão e determinar
a exclusão dos respectivos apontamentos negativos, e condenar a ré ao
pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao autor a título de danos morais,
corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com a incidência de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré restou condenada
ainda ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 88/96), sustentando a
retidão de seus atos e que os fatos narrados na inicial não ultrapassam o mero
aborrecimento, incapaz de gerar abalo de ordem moral.
Subsidiariamente, pugna pela diminuição da
verba indenizatória, a fim de que se adeque ao princípio da proporcionalidade,
evitando-se o enriquecimento sem causa do demandante.
Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de
que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por sua vez, apela o autor (fls. 115/120),
adesivamente, defendendo que os juros moratórios devem incidir a partir da
data da negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
4
Regularmente processados os feitos, foram
apresentadas contrarrazões (fls. 102/114 e 123/128).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, os
apelos foram recebidos no duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor teve o seu
nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito por conta da
inadimplência de dívida com a empresa demandada, cuja origem afirma
desconhecer.
Diante deste quadro, ingressou com a presente
demanda pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, além de
indenização pelos danos morais suportados.
A pretensão autoral foi acolhida pelo ilustre
Magistrado a quo. Todavia, respeitado o entendimento em sentido diverso,
reputo que a r. sentença recorrida comporta reforma no que tange ao quantum
indenizatório e ao termo inicial dos juros moratórios, conforme passa a se
expor.

Insta consignar, primeiramente, tratarem os autos
de típica relação de consumo, enquadrando-se o réu no conceito de
fornecedor trazido pelo art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, e o autor
no conceito de consumidor por equiparação trazido pelo art. 17 deste mesmo
diploma legal.
Sobre o dispositivo em tela, destacam-se os
ensinamentos de SERGIO CAVALIERI FILHO, que inclusive menciona exemplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
5
semelhante ao caso tratado nos autos:
“O art. 17 do CDC equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de
consumo. A finalidade desse dispositivo é dar a maior amplitude possível à
responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (...). Não faz qualquer
sentido exigir que o fornecedor disponibilize no mercado de consumo
produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se
importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do
produto ou do serviço, razão pela qual se deu a estas vítimas um tratamento
diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a
prevenção e a reparação de tais danos.
(...)
A norma do art. 17 do CDC só se aplica em relação à pessoa física de
alguma forma inserida em uma cadeia de consumo e que seja vítima de um
acidente de consumo. Na prática forense, são inúmeros os casos de vítimas
de empréstimo bancário obtido por estelionatário com documentos
falsificados, cheques falsificados devolvidos com negativação do nome do
correntista, contratação de serviços públicos (luz, telefonia) com
documentos falsos, e assim por diante.” (Programa de Direito do
Consumidor. 3a ed., São Paulo: Atlas, 2011, pp. 70-71)
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90,
notadamente o da responsabilidade objetiva do fornecedor preceituada em seu
art. 14.
Na hipótese vertente, constata-se a ausência de
substrato que ampare a inscrição do nome do autor perante os cadastros de
proteção de crédito efetuada pela ré.
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, visto ser dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento
dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos
ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
6
relações de consumo.
Note-se que, para afastar sua responsabilidade
aferida aqui de maneira objetiva
, caberia à ré o ônus de demonstrar a
regularidade de seus serviços ou a ocorrência de causas excludentes,
notadamente a culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior.
Incumbia-lhe, notadamente, colacionar aos autos
documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora,
como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que
solicitou o serviço, caso esta tenha se realizado por telefone, ou algo que o
valha.
Porém, não produziu nenhuma prova nesse
sentido, limitando-se a alegar, genericamente, que o serviço fora solicitado e
utilizado pela própria autora.
Imperioso, portanto, o acolhimento da versão
fática narrada na inicial, reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos em
discussão e determinando-se, consequentemente, a exclusão do respectivo
apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito, como bem decidido
pelo Juízo a quo.
Reconhecida a deficiência do serviço, deve ser
tratado, outrossim, o dever de reparação dos danos morais causados ao
consumidor, destacando-se, a respeito do tema, a definição trazida pelo
festejado ORLANDO GOMES:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
7
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação,
em relação à culpa.” (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, pp.
271-272)
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204).
Com efeito, é evidente a repercussão negativa
gerada pela inclusão indevida do nome do autor em cadastro de maus
pagadores. Tal fato acarreta efeitos prejudiciais em diversos aspectos da vida
civil, não só limitando imediatamente a obtenção de crédito, mas atentando
contra o patrimônio ideal formado pela imagem idônea. O abalo, assim, é
consequência inexorável, devendo-se ter por presumida a ocorrência de dano
moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código
de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
8
Neste
mesmo
sentido
entende
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O
MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3o, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso.
2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a questão
infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão recorrido nem, a
respeito, foram opostos embargos de declaração.
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o
dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa.
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial
reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 729.678/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ: 24/11/2015; sublinhou-se).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA.
3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O tema referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela
Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento
oportuno, inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do
autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
Precedentes.
3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
9
há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar
nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via
estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
790.322/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ:
24/11/2015; sublinhou-se).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada
no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
521.400/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ:
18/09/2014; sublinhou-se).
Resta, então, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
de a lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos
a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
10
de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a
todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido
(função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas
lesivas (função pedagógica).
Tomando-se
por
base
aspectos
do
caso
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Na hipótese vertente, pesa o fato de a
negativação ter se dado em maio de 2014 (cf. documento de fls. 77), e a
presente ação somente ter sido protocolada em fevereiro de 2018.
É certo que o direito à indenização pelo dano
moral só se extingue com o transcurso do lapso prescricional. Todavia,
embora
antes
da
prescrição o decurso do tempo não cause o
desaparecimento desse direito, trata-se de fator a ser considerado na fixação
da verba indenitária.
Como escreve ALEXANDRE DUMAS em “O conde
de Monte Cristo”, “o tempo lança sobre toda coisa física seu manto de musgo,
como sobre as coisas morais seu manto de esquecimento”, sendo, portanto, o
melhor remédio para as dores da alma. A demora da autora em ajuizar a ação,
assim, é causa de diminuição da verba indenizatória.
Neste
sentido,
destacam-se
os
seguintes
acórdãos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
11
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. COMPLICAÇÕES
PÓS-CIRÚRGICAS.
MORTE
DA
PACIENTE.
PENSÃO
MENSAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II,
E 535, II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.
1. É possível a cumulação de benefício previdenciário com pensão
decorrente de ilícito civil.
2. O direito à indenização por dano moral não se extingue com o decurso de
tempo, desde que não transcorrido o lapso prescricional, mas deve ser
considerado na fixação do quantum indenizatório.
3. A caracterização do dissídio jurisprudencial exige a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os
acórdãos paradigma e recorrido.
4. A violação do art. 535, II, do CPC não resulta configurada na hipótese em
que o Tribunal de origem, ainda que sucintamente, pronuncia-se sobre a
questão controvertida nos autos, não incorrendo em omissão, contradição
ou obscuridade. Ademais, não há nulidade no acórdão recorrido, o qual
possui fundamentação suficiente à exata compreensão das questões
apreciadas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp no 703.017/MG, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.04.2013 sublinhou-se)
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
MORTE
DE
PASSAGEIRO
EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. VIÚVA E PAIS DA
VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PENSIONAMENTO. DANOS
MORAIS. CABIMENTO. DECURSO DE TEMPO PARA PROPOSITURA DA
AÇÃO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NA FIXAÇÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES.
1. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código de
Processo Civil e do art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
12
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
3. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência desta Corte
Superior há muito converge no sentido de que, nas famílias de baixa renda,
há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros,
notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o
salário de apenas um deles. Quanto aos genitores, a presunção de
assistência vitalícia dos filhos diminui depois que o filho completa 25 anos
de idade ou constitui sua própria família, como na hipótese. Precedentes.
4. Nos termos da orientação desta Corte, o direito à indenização por dano
moral não desaparece com o decurso de tempo (desde que não
transcorrido o lapso prescricional), mas é fato a ser considerado na fixação
do valor da condenação.
5. "A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na
fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do
tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação" (EREsp no
526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe
5/2/2009).
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp
no 1.133.033/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
07.08.2012 sublinhou-se)
Ademais, pende outra negativação, posterior
àquela posta em discussão, em nome do requerente, a qual, embora não
possua o condão de extirpar o abalo moral sofrido, decerto o reduz.
Assim, julgo adequado para sanar a presente lide
a redução do valor da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais),
porquanto proporcional e em conformidade com as diretrizes acima expostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
13
Tal valor deverá ser atualizado a partir da data
deste julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Versando
os
autos
sobre
responsabilidade
extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso,
qual seja, a data da indevida negativação do nome do demandante
(01.05.2014).
É o que se extrai do art. 398 do Código Civil, in
verbis:
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor
em mora, desde que o praticou.
Trata-se, ademais, de entendimento consolidado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula no 54: “Os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
Por último, sendo de pouca monta o proveito
econômico ao final efetivamente auferido pelo requerente, os honorários
advocatícios a serem suportados pela ré hão de ser sido fixados por equidade,
nos termos do que dispõe o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Assim, levando-se em consideração as diretrizes
elencadas pelo § 2o do dispositivo supramencionado, notadamente a reduzida
complexidade da causa, passo a arbitrá-los em R$ 800,00 (oitocentos reais), já
se levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da ré para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com a incidência de correção monetária a partir deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003297-08.2018.8.26.0506
14
julgamento, e dou provimento ao recurso do autor para fixar o termo inicial dos
juros moratórios a partir da data do evento danoso, na forma como delineada
acima, passando a arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pela requerida em R$ 800,00 (oitocentos reais).
HUGO CREPALDI
Relator